Tribunal: TJMT
Processo: 1000389-37.2023.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000389-37.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLEITON CAETANO DA SILVA - CPF: 045.000.581-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS ROGERIO SOARES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1000389-37.2023.8.11.0015.

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP.

Apelante:
CLEITON CAETANO DA SILVA.

Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 22 A 25/09/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA PELO EMPREGO DE ARMA. INGRESSO CLANDESTINO EM RESIDÊNCIA PORTANDO FACA. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória, que impôs ao réu a pena de 08 meses e 05 dias de detenção, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 150, §1º, do Código Penal, deixando de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em razão da reincidência. A defesa sustenta atipicidade da conduta, ausência de dolo e afastamento da qualificadora do emprego de arma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do réu configura o crime de violação de domicílio, nos termos do art. 150, caput, do Código Penal; (ii) analisar a incidência da forma majorada prevista no §1º do mesmo artigo, em razão do emprego de faca no ingresso ao imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de violação de domicílio se consuma com o simples ingresso ou permanência não autorizada em imóvel alheio, sendo crime de mera conduta e prescindindo de resultado naturalístico.

A prova oral, colhida sob o crivo do contraditório, demonstra que o réu foi surpreendido no interior do quintal da vítima, portando uma faca e tentando empreender fuga ao avistar a polícia, comportamento compatível com o dolo genérico exigido pelo tipo penal.

A forma majorada do art. 150, §1º, do Código Penal incide quando o ingresso no domicílio é feito com emprego de arma, sendo irrelevante a efetiva utilização para coação, bastando o porte durante a conduta.

O conjunto probatório – formado por boletim de ocorrência, testemunhos policiais e confissão parcial do réu – é harmônico e robusto, suficiente para a manutenção do decreto condenatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Configura o crime de violação de domicílio a conduta de ingressar, sem autorização, em casa alheia ou suas dependências, sendo irrelevante a finalidade do agente ou a ocorrência de resultado naturalístico.

A qualificadora do art. 150, §1º, do Código Penal incide quando o ingresso ocorre com emprego de arma, ainda que esta não seja utilizada para violência ou ameaça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 44, II; 59; 61, II, “h”; 69; 150, caput e §1º; CPP, art. 593, I; Lei nº 9.099/95, art. 82, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1009345-40.2021.8.11.0006, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 12/09/2025; TJMT, N.U 1003188-59.2023.8.11.0013, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 05/09/2025; TJDFT, Acórdão 1929107, Rel. Juiz Marco Antônio do Amaral, j. 30/09/2024; TJSC, Apelação Criminal n. 0000058-92.2017.8.24.0218, Rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j. 05/05/2020; TJSP, Apelação Criminal 0002189-97.2013.8.26.0097, Rel. Des. Mens de Mello, j. 28/09/2017.

R E L A T Ó R I O

Visa o apelante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 305125368, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado
Cleiton Caetano da Silva

à pena de
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicialmente
semiaberto
, pela prática do delito tipificado no artigo 150, § 1º, do Código Penal.

Ademais, deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por considerar não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, tendo em vista a
reincidência do réu em crime doloso
.

Em sede recursal, o apelante alega não ter restado configurado o tipo penal, uma vez que constitui condição indispensável para a subsunção à sua conduta típica a vontade única e essencial do agente de ingressar ou permanecer em domicílio alheio sem a autorização de quem de direito, o que não teria sido verificado no caso concreto.

Aduz, ainda, que deve ser afastada a qualificadora prevista no art. 150, § 1º, do Código Penal, sob o argumento de que a arma deve ser utilizada como meio de facilitação do ingresso na residência para que se configure a qualificadora. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões (ID 305125375), o Ministério Público Estadual rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

Nesta instância, o ilustre Promotor de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 308801870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O presente recurso de apelação criminal visa reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado
Cleiton Caetano da Silva
à pena de
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicialmente
semiaberto
, pela prática do delito tipificado no artigo 150, § 1º, do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que:

(...)
no dia 09 de agosto de 2021, por volta das 16h00, o denunciado
CLEITON CAETANO DA SILVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
entrou clandestinamente, com uma faca na mão, no quintal da residência localizada na Rua Itaúbas
, 7141, bairro Jardim Maria Carolina, nesta cidade e comarca de Sinop/MT.

São dos autos que a Equipe Raio da Polícia Militar estava em rondas pelo bairro Maria Carolina e recebeu informações, via rádio, que

a vítima Marcos havia avistado, pela janela da sua casa, o denunciado
, que usava camiseta azul, um short branco com azul e uma tornozeleira eletrônica e
havia pulado para dentro de seu terreno com uma faca na mão
.

Apurou-se que uma guarnição se deslocou rapidamente para o local dos fatos,
visualizando o denunciado dentro do terreno da vítima
e, ao avistar a equipe policial, pulou o muro para fora do quintal da residência e tentou fugir, mas foi cercado pelos policiais.

Verificou-se que
o denunciado estava segurando uma faca de cor prata em sua mão e relatou à equipe que estava tentado realizar um roubo na residência
, porém não conseguiu adentrar na casa.

O denunciado usava a tornozeleira eletrônica n° 0319072607
, mas estava desligada.
(...) (grifei)

Pois bem, o artigo 150, do Código Penal Brasileiro, estabelece:

Violação de domicílio

Art. 150 - Entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências:

Pena - detenção, de um a três meses, ou multa.

§ 1º - Se o crime é cometido durante a noite, ou em lugar ermo, ou com o emprego de violência ou de arma, ou por duas ou mais pessoas:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, além da pena correspondente à violência.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade delitiva restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência nº 2021.201393 e do Termo Circunstanciado de Ocorrência. A autoria, por sua vez, encontra-se devidamente demonstrada pelos depoimentos colhidos tanto na fase policial quanto em Juízo, conforme se observa a seguir:

O denunciado
Cleiton Caetano da Silva
,
na fase policial (ID 305124440), afirmou que: “(...)
QUE segundo o declarante estava no Bairro Marai Carolina quando foi abordado pela Policia Militar;
QUE estava atravessando o gradiado
; QUE questionado se estava tentando roubar uma residência afirma que não;
QUE questionado se estava com uma faca afirma que sim,
afirma que a a faca era para cortar uns pés de mandioca no gradiado onde estava; QUE questionado se tentou arrombar alguma residência afirma que não; QUE questionado de por que sua tornozeleira estava desligada afirmam que esqueceu de carregá-la, afirma que o carregador está na sua casa;
(...).”

(grifei)

O Policial Militar

Adam Francisco Moreira
, na fase policial (ID
305124438
), narrou que: “(...)
a equipe Raio da Policial Militar estava em rondas pelo bairro Maria Carolina, após receber informações via rede de rádio, onde foi repassado pelo centro de operações (190), que
o senhor Marcos havia avistado um suspeito
que estava usando camiseta azul, um shorts branco com azul e
uma tornozeleira eletrônica, que este havia pulando para dentro de seu terreno com uma faca na mão
(...)
que
o suspeito ao avistar a equipe policial, pulou o muro para fora do quintal da residência, e tentou empreender fuga no terreno baldio, mas foi realizado o cerco e a abordagem
;
(...)” (grifei)

O Policial Militar

Júlio Cezar Adams
, na fase policial (ID
305124439
), declarou que: “(...)
que o senhor Marcos havia avistado um suspeito que estava usando camiseta azul, um shorts branco com azul e uma tornozeleira eletrônica, que este havia pulando para dentro de seu terreno com uma faca na mão; QUE
o mesmo ficou observando pela janela e acionou a polícia militar
, que esta
equipe rapidamente aproximou do local repassado, momento que visualizaram o suspeito dentro do terreno da vítima
;
(...)
QUE o
suspeito estava segurando uma faca de cor prata em sua mão
, que foi dado voz de abordagem e determinado que soltasse a arma branca, que após isso foi realizado busca pessoal, que
o suspeito relatou para a equipe raio que estava tentado realizar um roubo na residência, porém não conseguiu adentrar na casa
. QUE foi constatado que o suspeito esta utilizando a tornozeleira eletrônica n°0319072607, porém a mesma se encontra desligada;
(...)
”.

Em Juízo, os Policiais Militares
Adam Francisco Moreira
e
Júlio Cezar Adams
reiteraram as declarações prestadas na fase policial e, ao serem inquiridos, identificaram o denunciado
Cleiton Caetano da Silva
, confirmando que, no momento da abordagem, o réu encontrava-se no interior do terreno da vítima e portava uma faca, conforme os demais elementos de prova constantes nos autos.

O denunciado
Cleiton Caetano da Silva
, em Juízo, declarou que estava arrancando alguns pés de mandioca, negou que estivesse sobre o muro, afirmou que as referidas plantas encontravam-se no terreno de outra pessoa e reconheceu que portava uma faca.

Assim, analisando o contexto fático-probatório dos autos, verifica-se que a prova oral é firme ao apontar que o réu
Cleiton Caetano da Silva
, sem autorização do morador, adentrou no imóvel, conduta que se subsume ao núcleo do tipo penal previsto no art. 150, caput, do Código Penal.

Ressalte-se que a proteção conferida pelo referido dispositivo legal incide sobre o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, assegurado pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal, cuja tutela penal alcança qualquer forma de ingresso ou permanência ilícita no interior de habitação alheia.

Ademais, além de inexistir qualquer comprovação que ampare a tese defensiva, o crime de violação de domicílio, previsto no art. 150, caput, do Código Penal, é classificado como de mera conduta e consuma-se com o simples ingresso ou a permanência indevida no imóvel, sendo prescindível a ocorrência de resultado naturalístico
.

A propósito:

Direito penal e processual penal. Apelações. Crimes de ameaça e violação de domicílio no contexto de violência doméstica. Condenação do acusado pelo primeiro delito e absolvição em relação ao segundo. Recurso do réu. Fragilidade do conjunto probatório. Inocorrência. Autoria delitiva comprovada. Redimensionamento da pena-base. Procedência. Delito praticado após os fatos narrados na denúncia não configura maus antecedentes. Recurso ministerial. Condenação do acusado pelo delito de violação de domicílio. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Relato da vítima respaldado pelo depoimento de testemunha. Confissão extrajudicial do réu. Recurso do acusado parcialmente provido. Recurso ministerial provido.

(...)
III. Razões de decidir

5. A materialidade do crime de violação de domicílio está evidenciada pelo boletim de ocorrência, depoimentos da vítima e de testemunha presencial, bem como pela confissão extrajudicial do réu.

6. A palavra da vítima, prestada com coerência e firmeza em todas as fases da persecução penal e corroborada por testemunha, tem especial relevância nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, sendo apta a fundamentar a condenação.

7. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a prolação de palavras idôneas a incutir fundado temor na vítima, sendo irrelevante a intenção do agente de concretizar o mal prometido.

8. O crime de violação de domicílio, previsto no art. 150, caput, do Código Penal, é de mera conduta e consuma-se com o ingresso ou permanência indevida no imóvel, prescindindo de resultado naturalístico.

9. A condenação considerada para valorar negativamente os maus antecedentes refere-se a fato ocorrido após os narrados na denúncia, sendo indevida sua utilização para este fim, conforme entendimento consolidado.

10. A aplicação da agravante do art. 61, II, alínea “f”, do Código Penal, em conjunto com a Lei nº 11.340/2006, não configura bis in idem, consoante entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1197 do Superior Tribunal de Justiça.

11. Diante da condenação pelos dois delitos, reconhece-se o concurso material, previsto no artigo 69 do Código Penal, impondo-se a soma das penas, fixadas individualmente para cada crime, resultando em uma reprimenda definitiva de 2 meses e 5 dias de detenção, em regime inicial aberto.

12. É incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando os delitos são praticados com violência ou grave ameaça, no contexto doméstico, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal, em consonância com a Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e teses

13. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso ministerial provido.

Teses de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, tem especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica. 2. O crime de ameaça se consuma com a promessa de mal injusto e grave, bastando o temor causado. 3. A condenação por fato ocorrido após os narrados na denúncia não pode justificar valoração negativa como maus antecedentes. 3. A aplicação da agravante do art. 61, II, ‘f’, do Código Penal é compatível com a incidência das disposições da Lei nº 11.340/2006, não configurando bis in idem.
4.

O crime de violação de domicílio é de mera conduta, consumando-se com o ingresso ou permanência não autorizada em imóvel alheio, independentemente da ocorrência de resultado naturalístico
”
.
(...)
(TJMT - N.U 1009345-40.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025). (grifei)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRI­MINAL. RECURSO DA DEFESA. VIAS DE FATO EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA
. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “H”, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA DOCUMENTAL. CIÊNCIA DA GRAVIDEZ PELO RÉU. APELO DESPROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Consoante preconiza o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a jurisprudência dos tribunais pátrios, nos delitos cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, suficiente para subsidiar o édito condenatório quando verossímil, uniforme e corroborada pelos demais elementos de prova.

6. A narrativa apresentada pela vítima, coesa e harmônica nas duas fases da persecução penal, alcança o standard de prova necessário para à condenação.

7. A ausência de lesões corporais não descaracteriza a contravenção de vias de fato, por se tratar de tipo residual, que prescinde de prova pericial.

8. Configura o crime de violação de domicílio a conduta de ingressar ou permanecer em residência alheia, contra a vontade do morador, bastando o dolo genérico para sua tipificação.

9. A agravante do art. 61, II, “h”, do CP é de natureza objetiva e incide quando comprovado que a vítima estava grávida e que essa condição era de conhecimento do agente ou perceptível de forma inequívoca, o que ocorre no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.
(...) (TJMT - N.U 1003188-59.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025).
(grifei)

APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ART. 150, §1º, CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EMBRIAGUEZ. DOLO PRESENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 62 DA LCP. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(...)
5. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado nº 1009/2023 - 29ª DP (ID 62734398), Ocorrência Policial nº 10209/2023 - 27ª DP (ID 62734395) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das vítimas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. Não foi realizado o interrogatório do acusado, que optou pelo direito ao silêncio.

6. No caso em exame, é incontroverso que o réu entrou clandestinamente, durante o período noturno, na casa da vítima, sem autorização ou consentimento.
Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais militares, que compareceram ao local dos fatos, constataram a presença do acusado no telhado da residência da vítima e procederam à condução do acusado à Delegacia de Polícia
. Nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade, portanto, ausente qualquer elemento concreto que leve a desconsideração da versão dos policiais ou apta a abalar a confiabilidade de suas declarações.

7. Ao contrário do alegado pela defesa, no caso concreto, o dolo está presente, pois pratica o crime previsto no artigo 150, §1º do CP o réu/apelante que, clandestinamente, ingressa, no horário noturno, nas dependências da residência do proprietário/vítima, agindo contra a vontade desse e sem seu consentimento, e lá permanece, recusando-se a sair, sendo necessária a intervenção da polícia.
Tratando-se de delito de mera conduta, consumou-se com a simples entrada e/ou permanência do acusado nas dependências da casa do ofendido, sem permissão.

8. “[...] III. Quanto à influência do álcool sobre as ações do réu, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal (art. 28, inc. II, do CP). Só a ebriedade completa e involuntária, decorrente de caso fortuito ou força maior, excluiria a culpabilidade.” (Acórdão 1018030, 20160610054492APR, Relator: SANDRA DE SANTIS, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/5/2017, publicado no DJE: 22/5/2017. Pág.: 598/602). Inexistente a respectiva comprovação de caso fortuito ou força maior, o réu deve responder pelos seus atos delitivos.

9. Incabível a desclassificação do delito para a contravenção penal prevista no artigo 62 da LCP, que dispõe como conduta ilícita o ato de apresentar-se publicamente em estado de embriaguez, de modo que cause escândalo ou ponha em perigo a segurança própria ou alheia, se o fato descrito se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 150, § 1º do Código Penal.

10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

11. Sem custas e sem honorários.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5º, da Lei nº 9.099/95.
(TJDFT - Acórdão 1929107, 0709056-90.2023.8.07.0017, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024). (grifei)

Outrossim, está configurada a causa especial de aumento prevista no
§ 1º do art. 150 do Código Penal
, porquanto o ingresso do acusado no domicílio da vítima foi realizado mediante emprego de faca. Como bem assinala a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. RÉU SOLTO. CRIMES CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA E INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (LEI 10.826/2003, ART. 12, CAPUT) E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA PELO EMPREGO DE ARMA (CP, ART. 150, § 1º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.

POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (LEI 10.826/2003, ART. 12, CAPUT). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ANTE A ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. APELANTE QUE POSSUÍA UM REVÓLVER CALIBRE .38 E MUNIÇÕES DO MESMO CALIBRE, DE USO PERMITIDO, EM DESACORDO COM A DETERMINAÇÃO LEGAL E REGULAMENTAR. CERTIFICADO DE REGISTRO VENCIDO EM NOME DE TERCEIRO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE TORNAR ATÍPICA A CONDUTA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL.

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA PELO EMPREGO DE ARMA (CP, ART. 150, § 1º). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELANTE QUE, DE FORMA CLANDESTINA E NA POSSE DE ARMA DE FOGO, ENTRA NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA
. AVENTADA ATIPICIDADE DA CONDUTA ANTE O FATO DE QUE A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA ESTAR LOCALIZADA NA PROPRIEDADE DO APELANTE. DESPROVIMENTO. PROVA ORAL QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS DE QUE A VÍTIMA, NA QUALIDADE DE CASEIRO, RESIDIA NO LOCAL. CONDUTA TÍPICA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O
DELITO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADA PELO EMPREGO DE ARMA (CP, ART. 150, § 1º)
E POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (LEI 10.826/2003, ART. 12, CAPUT). INVIABILIDADE. CRIMES COMETIDOS EM CONTEXTO FÁTICOS DISTINTOS E COM DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. ABSORÇÃO INVIÁVEL.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJSC – Apelação Criminal n. 0000058-92.2017.8.24.0218, de Catanduvas, rel. Ernani Guetten de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 05-05-2020) (grifei)
.

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
– materialidade – prova oral confirma que
o acusado entrou clandestinamente na casa
de Adriana Cristina dos Reis,
com emprego de arma branca, qual seja, uma faca
. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – autoria – acusado que permaneceu revel ––
vítima que confirmou que o acusado ali adentrou sem sua autorização portando uma faca
- validade –
depoimentos policiais que confirmam a prática delitiva
- validade. PENA – primeira fase – pena mantida no mínimo –
segunda fase – agravante de relações domésticas mantida
– terceira fase – inexistência de circunstâncias. REGIME – inicial aberto – mantença. SUBSTITUIÇÃO – prestação de serviços à comunidade – mantença – negado provimento, com determinação.
(TJSP - Apelação Criminal 0002189-97.2013.8.26.0097; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Buritama - 1ª Vara; Data do Julgamento: 28/09/2017; Data de Registro: 02/10/2017)
(grifei)

Assim, a conduta do réu
Cleiton Caetano da Silva
amolda-se perfeitamente ao tipo penal de
violação de domicílio
,
qualificada pelo emprego de arma (art. 150, § 1º, do Código Penal)
, revelando-se típica, antijurídica e culpável, razão pela qual se impõe a manutenção da condenação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso
, posto que tempestivo, e
nego provimento

para manter na íntegra a sentença recorrida
.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025